Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-58.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.313.141-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004599-58.2020.8.11.0041

APELANTE:

LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO
BMG
S/A
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial, qual seja, não promoveu as diligências necessárias com a juntada nos autos de
cópia do contrato firmado ou prova de tentativa de requerimento administrativo
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, sustentando que sua pretensão por meio de ação meramente declaratória é juridicamente possível e não há qualquer tipo de incompatibilidade lógica e jurídica entre o pedido e a causa de pedir ou pedidos incompatíveis entre si nos autos.

Assevera
ser direito do apelante pleitear, através de ação declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, nos moldes em que entende fazer
jus
, competindo apenas ao magistrado de primeiro grau, quando da análise do mérito, julgar procedente ou improcedente os seus pedidos formulados.

Salienta que a
sentença prolatada foi totalmente equivocada, pois não foi observado o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal, bem como o direito de ação do apelante.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar
in tontum
a respeitável sentença recorrida, de modo a determinar o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito
(Id. 79256045).

Contrarrazões ofertadas no Id. 79256048, pela manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou extinta a ação interposta em face do
BANCO BMG S/A
, por entender que o apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias com a juntada nos autos de
cópia do contrato firmado ou prova de tentativa de requerimento administrativo
.

Para tanto,
sustenta que sua pretensão por meio de ação meramente declaratória é juridicamente possível e não há qualquer tipo de incompatibilidade lógica e jurídica entre o pedido e a causa de pedir ou pedidos incompatíveis entre si, de modo
que
não foi observado o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal, bem como o direito de ação do apelante.

Pois bem. Consta dos autos que o apelante
é titular do benefício previdenciário nº. 1265660473 e buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de crédito, sendo creditado (via TED) em sua conta bancária o valor de R$1.078,00 (mil e setenta e oito reais) em razão dessa operação.

Requer, desse modo, a inversão do ônus da prova para que seja determinado à instituição financeira demonstrar eficazmente a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos realizados nos proventos do autor.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau, em decisão de Id. 79256034, determinou a emenda à inicial para que o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias,
sanasse as irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Apesar do Requerente propor uma Ação Declaratória de Nulidade, e não de mera exibição de documentos, a apresentação do contrato, sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, visto ser um documento indispensável.

Entretanto, constato que não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição, visto que o documento de ID. 28830968 comprova apenas a relação jurídica.

Na mesma oportunidade, verifico que o Autor relata que os descontos acerca do empréstimo foram realizados em sua folha de pagamento, todavia verifico que não foi acostado aos autos os holerites demonstrando os pagamentos realizados [...].”
(Decisão de Id. 79256034)

Em cumprimento à determinação, por meio da petição de Id. 79256036, o apelante discorre que
a presente demanda versa sobre o vício de consentimento que culminou em contratação de modalidade de empréstimo excessivamente onerosa, diversa da prometida à parte autora, demonstrando a relação jurídica entre as partes, conforme os extratos adunados à inicial que comprovam a existência de contrato de cartão de crédito junto a instituição requerida, de modo que os fatos constitutivos do direito pleiteado pela parte autora se mostram presentes, cabendo à instituição requerida a apresentação de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito vindicado
.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau,
salientando a necessidade da apresentação de cópia do contrato objeto da ação ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo
, determinou novamente a intimação do autor para sanar essa irregularidade, sendo certificado o decurso do prazo no Id. 79256038, sem o seu cumprimento.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva.

Todavia, em que pese o apelante não ter apresentado
cópia do contrato ou requerimento administrativo
, como determinado pelo Magistrado, entendo que tal fato não é causa para extinção.

É que,
in casu
, a ausência de requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o deslinde da ação.

I
sso porque, já está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, visto que não é necessário, portanto, a prévia reclamação administrativa para posteriormente ajuizar ação perante o Judiciário.

Diante disso, o prévio requerimento administrativo para que a requerida fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação se mostra dispensável, visto que o autor pretende não apenas a declaração da relação jurídica, mas a condenação da instituição financeira em dano moral e repetição do indébito, situação que deve ser submetida à análise do Poder Judiciário.

Logo, a demanda se mostra útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo.
”
(TJMT, AP 1000115-79.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO
QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N.1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021